Tribunal: STF
Processo: ARE 1397497
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVA DAS AÇÕES JÁ AJUIZADAS PENDENTES DE RESOLUÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE Nº 643.247/SP. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 01/08/2017. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. I. O STF, no âmbito do Recurso Extraordinário nº 643.247/SP, com repercussão geral reconhecida, concluiu pela inconstitucionalidade da cobrança de taxa visando à prevenção e o combate de incêndios. II. Reconhecida a ilegalidade e a inconstitucionalidade da taxa de incêndio, é perfeitamente cabível a utilização de mandado de segurança para pleitear a compensação de valores recolhidos indevidamente pelo contribuinte (Súmula nº 213 do STJ). III. Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 643.247/SP, o STF estabeleceu que a compensação tributária dos valores recolhidos indevidamente pelo contribuinte deverá ocorrer somente após 01 de agosto de 2017” (e-doc. 58, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 69).       



     3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. No mérito, sustenta que o acórdão recorrido afrontou decisão proferida em 2004 pelo TJMG, no julgamento da ADI nº 1.0000.04.404860-1/000, pois nela se reconheceu a constitucionalidade da taxa de incidência instituída pelo ente mineiro e dela se extrai eficácia erga omnes e efeitos vinculantes. Assim, defende a aplicação dos Temas nº 733 e nº 885 do ementário da Repercussão Geral, no qual se deliberou que decisões posteriores do STF não possuem o condão de desconstituir a coisa julgada já formada em outras ações, inclusive em relações de trato continuado. Em síntese, sumaria sua petição recursal da seguinte forma:



    “40. Portanto, violado o art. 5º, XXXVI, da CRFB: a decisão em controle concentrado (ADI Estadual nº 1.0000.04.404.860-1/000) merece o amparo dado pela Constituição, em nome da segurança jurídica, da proteção da confiança e à boa fé. O recorrente estruturou seus orçamentos, inclusive suas ações sociais, a partir da decisão judicial de observância obrigatória. Atos foram praticados sob o abrigo da coisa julgada. O efeito vinculante impedia conduta diversa.” (e-doc. 86, p. 13).



    É o relatório.  



    Decido.



    4. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:



    “Sabe-se que o Plenário do STF, no âmbito do Recurso Extraordinário nº 643.247/SP, com repercussão geral reconhecida, concluiu pela inconstitucionalidade da cobrança de taxa visando à prevenção e o combate de incêndios. 



    (...)



    Conquanto o ato normativo apreciado no RE nº 643.247/SP seja municipal, a tese fixada evidencia o entendimento adotado pela Suprema Corte em relação à inconstitucionalidade da taxa instituída para o financiamento da prevenção e combate de incêndios, tendo em vista que a atividade inserida no âmbito de segurança pública deverá ser mediante arrecadação pelos Estados e mediante cobrança de imposto. 



    Inclusive, na ocasião do julgamento da Apelação Cível/Reexame Necessário nº 1.0024.04.404116-8/001, ocorrido em 05 de maio de 2019 e em razão do referido julgamento do STF, revi meu posicionamento sobre a questão, e acompanhei o voto proferido pelo Relator eminente Desembargador Bitencourt Marcondes para, à luz do precedente vinculante, reconhecer a inconstitucionalidade da ‘Taxa Incêndio’ instituída pelo Estado de Minas Gerais, por meio da Lei nº 14.938/03 e, por conseguinte, reconhecer a inviável exigibilidade.



    (...)



    Por todo ângulo, a declaração de inconstitucionalidade da legislação que instituiu a cobrança da Taxa de Incêndio superou o entendimento anteriormente dominante no STF (overruling), razão pela qual os efeitos do novo posicionamento da Corte Suprema somente se aplicam após a data do julgamento do RE nº 643.247/SP. 



    Logo, entendo que a sentença deve sofrer um pequeno reparo, para que o direito à compensação do créditos comprovadamente pagos indevidamente pela Impetrante/Apelada ocorra somente a contar de 01/08/2017, aplicando-se, a partir do trânsito em julgado, os mesmos índices utilizados pela Fazenda Pública Estadual na correção de seus créditos (REsp nº 879.844/MG)” (e-doc. 5, p. 6-10).



    5. Posto esse cenário, sabe-se que no Tema nº 16 do repertório da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 643.247-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 12/06/2019, p. 28/06/2019, decidiu-se por modular os efeitos da tese de julgamento fixada, diante da assertiva de que a “alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil”. Logo, adotou-se a data de publicação da ata de julgamento para assinalar efeitos prospectivos ao julgado, contudo, explicitamente, ressalvaram-se as ações anteriormente ajuizadas.



    6. Em relação à taxa mineira, recentemente este STF julgou embargos de declaração em que também modulou os efeitos da sua decisão meritória anterior, “para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento” (ementa da ADI nº 4.411-ED/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/04/2023, p. 03/08/2023).



    7. Sendo assim, não assiste razão ao recorrente. Isso porque em todos os julgados a respeito da higidez de taxa tributária referente ao serviço público de prevenção e combate de incêndios, a despeito de reconhecer-se a alteração jurisprudencial operada, foram ressalvadas da modulação de efeitos as ações anteriormente ajuizadas. É o caso deste feito, uma vez que a exordial foi subscrita em 07/04/2020.



    8. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: ARE nº 1.360.280-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/06/2023, p. 15/06/2023; ARE nº 1.422.697/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/03/2023, p. 20/03/2023; ARE nº 1.352.087/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/09/2022, p. 14/09/2022; e ARE nº 1.374.502/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17/05/2022, p. 20/05/2022.



    9. Igualmente, é de todo impertinente a evocação do Tema nº 733 do ementário da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 730.462-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/05/2015, p. 09/09/2015. Mesma sorte se percebe em relação ao Tema nº 885 da Repercussão Geral no qual foram discutidos os efeitos futuros de sentença sobre relações de trato continuado. Porém, ainda mais relevante, é o fato de que o contribuinte não busca na presente hipótese a reforma ou rescisão de decisões anteriores que tenham adotado entendimento diverso, mas, na verdade, cuida-se de mandado de segurança impetrado para obstar a autoridade fazendária de exigir a taxa de incêndio mineira e reconhecer o direito à compensação dos indébitos fiscais pertinentes ao lustro antecedente ao petitório inicial. A coisa julgada formada em representação de inconstitucionalidade julgada em Tribunal de Justiça local mostra-se irrelevante no presente caso.



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator